Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E TIPICIDADE DELITIVA. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI GRAVE. RISCO À VÍTIMA. DOENÇA MENTAL NÃO COMPROVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, § 1o).
2. Fatos relevantes: (i) paciente e vítima em situação de rua; (ii) crime praticado em via pública contra vítima embriagada; (iii) intervenção de testemunha ocular que relatou uso de força e posse de arma branca (faca) pelo agente; (iv) alegação defensiva de esquizofrenia do paciente sem documentação comprobatória pré-constituída.
3. Requerimentos do recurso: (i) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e negativa de autoria/tipicidade; (ii) concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente o monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a via do habeas corpus permite análise aprofundada de provas sobre a tipicidade delitiva; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (iii) analisar se a suposta doença mental e a situação de rua autorizam a liberdade; e (iv) examinar a adequação das medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas ou para a discussão sobre desclassificação do delito, bastando a demonstração dos indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti) para a manutenção da custódia cautelar, além dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi de agressão física em via pública contra vítima vulnerável por embriaguez, inclusive com ameaça a testemunha mediante arma branca, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
7. Alegações de inimputabilidade ou doença mental exigem prova pré-constituída ou a instauração de incidente de insanidade mental na origem, não sendo possível o reconhecimento automático da condição na via estreita do writ.
8. Mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando paciente e vítima, ambos em situação de rua, convivem na mesma região geográfica, o que inviabiliza a fiscalização do distanciamento e eleva o risco de reiteração delitiva e revitimização.
9. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, § 1o; CPP, art 312.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002098-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

ALEXANDRO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 693.676.471-15 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SILVIA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 233.333.968-31 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALEXANDRO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 693.676.471-15 (PACIENTE)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E TIPICIDADE DELITIVA. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI GRAVE. RISCO À VÍTIMA. DOENÇA MENTAL NÃO COMPROVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, § 1o).

2. Fatos relevantes: (i) paciente e vítima em situação de rua; (
ii
) crime praticado em via pública contra vítima embriagada; (
iii
) intervenção de testemunha ocular que relatou uso de força e posse de arma branca (faca) pelo agente; (
iv
) alegação defensiva de esquizofrenia do paciente sem documentação comprobatória pré-constituída.

3. Requerimentos do recurso: (i) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e negativa de autoria/tipicidade; (
ii
) concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente o monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a via do
habeas corpus
permite análise aprofundada de provas sobre a tipicidade delitiva; (
ii
) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (
iii
) analisar se a suposta doença mental e a situação de rua autorizam a liberdade; e (
iv
) examinar a adequação das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O
habeas corpus
não é a via adequada para o exame aprofundado de provas ou para a discussão sobre desclassificação do delito, bastando a demonstração dos indícios de autoria e materialidade (
fumus
comissi
delicti
) para a manutenção da custódia cautelar
,
além dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP
.

6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi de agressão física em via pública contra vítima vulnerável por embriaguez, inclusive com ameaça a testemunha mediante arma branca, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

7. Alegações de inimputabilidade ou doença mental exigem prova pré-constituída ou a instauração de incidente de insanidade mental na origem, não sendo possível o reconhecimento automático da condição na via estreita do
writ
.

8. Mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando paciente e vítima, ambos em situação de rua, convivem na mesma região geográfica, o que inviabiliza a fiscalização do distanciamento e eleva o risco de reiteração delitiva e revitimização.

9. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, § 1o; CPP,
art
312.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
,
impetrado pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do paciente
Alexandro Pereira de Sousa
, contra ato do Juízo das Garantias – polo Barra do Garças, que homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva
pela
suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do CP).

O impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação do decreto constritivo, alegando que a decisão se baseou em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito e do risco à integridade da vítima, sem demonstrar concretamente a necessidade da medida extrema.

Aduz a existência de dúvidas significativas sobre a tipificação penal, apontando contradições e lacunas na narrativa fática decorrentes do estado de embriaguez dos envolvidos, sugerindo a desclassificação para importunação sexual.

Ressalta as condições pessoais do beneficiário, afirmando tratar-se de pessoa em situação de rua acometida por esquizofrenia, o que tornaria o cárcere inadequado.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico.

A decisão proferida no id 342331355, indeferiu a liminar requerida.

O Juízo coautor prestou informações no id 342844889
.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – id 347076867.

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Habeas Corpus
.

A Defensoria Pública impetra o presente
writ
em favor de
Alexandro Pereira de Souza
, visando à revogação de sua prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, dúvidas quanto à tipicidade da conduta e condições pessoais de saúde do agente.

Inicialmente, no que tange à tese de fragilidade probatória e inadequação típica, consubstanciada na alegação de que teria havido uma confusão temporal nos fatos narrados pela vítima quanto ao momento exato da prática do delito
,
e
que
o estado de embriaguez da ofendida e do paciente indicariam, no máximo, a prática de importunação sexual e não estupro de vulnerável,
cumpre
destacar que o
habeas corpus

não é a via
processual
adequada para o exame aprofundado de provas.

Ademais, para debates acerca da correta capitulação delitiva, reserva-se o próprio mérito da ação penal, na qual se garante o contraditório e a ampla defesa.

Não obstante, em cognição sumária, verifica-se a presença do
fumus
comissi
delicti
pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente o depoimento da testemunha ocular
Natanael Lucas do Carmo Oliveira
(id 341967381, fls. 61, 62), que presenciou o paciente agredindo a vítima e praticando atos libidinosos (sugar os seios) mediante força, intervindo para cessar a agressão.

A própria vítima,
Silvia Oliveira Santos
, embora admitindo a embriaguez, confirmou não ter consentido com os atos e ter sofrido violência física (id 341967381, fls. 63 e 64): “
perguntada sobre os fatos, informa que está muito embriagada (...) que estava acordada quando o suspeito ALEXANDRO veio e lhe agarrou forte, apertou seus seios e suspendeu sua blusa com força tentando tirar sua roupa; QUE, NATANAEL estava distante e gritou para ele parar; QUE, ALEXANDRO chegou a "chupar" seus seios; QUE, afirma que gritou por socorro; (...) QUE, não permitiu hora nenhuma
”.

Tais elementos são suficientes, neste momento processual, para sustentar
a capitulação delitiva até então atribuída
,
a
materialidade
delitiva e os indícios de autoria quanto ao paciente.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a decisão que converteu o flagrante em preventiva e a que a manteve encontram-se devidamente fundamentadas na
garantia da ordem pública e na proteção da vítima
, conforme destacado pelo
Juízo
singular.

Com efeito, o
modus operandi
narrado revela a
gravidade concreta
: o delito teria sido praticado em via pública,
contra vítima em estado de extrema vulnerabilidade por embriaguez alcoólica, mediante agressão física e, segundo relato testemunhal, com o paciente portando arma branca, a qual
, inclusive,
foi utilizada para tentativa de lesionar a testemunha Natanael: “
QUE, afirma que deu um tapa na orelha do suspeito, momento em que ele tentou lhe furar com uma faca, mas conseguiu ser mais rápido e jogar um tijolo nele
.”.

A alegação de que o paciente é portador de esquizofrenia, conquanto relevante, não veio instruída com documentação médica idônea no presente
writ
, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de id 347076867.

A mera alegação, desacompanhada de prova pré-constituída ou de incidente de insanidade mental instaurado na origem, não autoriza a revogação automática da custódia, cabendo à defesa requerer as medidas médicas pertinentes junto ao Juízo
processante
, se comprovada a necessidade.

No tocante às medidas cautelares diversas da prisão, estas mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto. O fato de o paciente e a vítima serem pessoas em situação de rua e frequentarem os mesmos espaços públicos no município de Barra do Garças eleva sobremaneira o risco de reiteração delitiva e de revitimização, tornando
inócuas
medidas como o distanciamento ou o monitoramento eletrônico, dada a dificuldade de fiscalização e a ausência de residência fixa para cumprimento.

A decisão proferida pelo Juízo em audiência, ressaltou que a materialidade e os indícios de autoria emergem dos relatos orais colhidos, que descrevem conduta marcada por violência concreta contra a vítima, com elevado grau de agressividade.

Ressaltou-se, ainda, que a embriaguez do agente e o prévio conhecimento entre ele e a vítima não afastam a tipicidade nem reduzem a gravidade do fato.
Pontuou ainda, a
existência de condenação anterior por crime violento, dificuldades reiteradas de localização do investigado em outros feitos
,
inclusive com ação penal suspensa nos termos do art. 366 do CPP, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

A condição de vulnerabilidade social do paciente, por si só, não lhe confere imunidade à prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quando a liberdade do agente representa risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, também hipossuficiente e vulnerável.

Por fim, eventuais predicados pessoais favoráveis, ainda que comprovados, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando demonstrada a necessidade da segregação
cautelar.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria da Justiça,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrada em favor de
Alexandro Pereira de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026